Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEÇA DE ALEGAÇÕES FINAIS COM ERROS ESSENCIAIS. PREJUÍZO AO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Há violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla defesa quando a defesa requerer vista dos autos para corrigir desacertos essenciais na peça de alegações finais e o feito seguir o seu curso sem a devida análise petitória, sobrevindo sentença condenatória.
2. Em homenagem ao Princípio da Ampla defesa e do Contraditório, corolário da garantia constitucional do devido processo legal, especialmente em processo penal, tem a defesa do acusado o direito de corrigir peça de alegações finais apresentada aos autos erroneamente.
3. Com base na legislação aplicável ao caso e amparado na jurisprudência dessa Corte, o acolhimento da preliminar é medida que se deve impor, o que deve culminar na nulidade da sentença e a nova abertura do prazo para a defesa apresentar as alegações finais por memoriais.
4. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.